Tribunal: TJSP
Processo: 2253605-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de água – Declaratória c.c. obrigação de fazer - Pedido de tutela de urgência para compelir a prestadora de serviço ao restabelecimento do fornecimento de água, e sustação das faturas exigidas – Débitos pretéritos – Presença dos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253605-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
B&H ADMINISTRAÇÃO LTDA, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253605-76.2019.8.26.0000 -Voto no 31.616
2
Agravo de Instrumento n.o 2253605-76.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo 3a Vara
Agravante: B&H Administração Ltda.
Agravada: Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP
Voto n.o 31.616
Prestação de serviço de fornecimento de água

Declaratória c.c. obrigação de fazer - Pedido de tutela de
urgência para compelir a prestadora de serviço ao
restabelecimento do fornecimento de água, e sustação das
faturas exigidas
Débitos pretéritos
Presença dos
requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil -
Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fl. 62, de rejeição
de embargos declaratórios de indeferimento de pedido de tutela de urgência.
Alegou a presença dos requisitos ensejadores da tutela de
urgência, afirmando que nos meses que deram origem ao corte houve efetivo
aumento abrupto e desproporcional das contas, considerando que o corte se deu
praticamente dois anos após o vencimento destas. Acrescentou que o serviço de
fornecimento de água é de natureza absolutamente indispensável. Pediu tutela
antecipada recursal (CPC, art. 1.019, inc. I), e, ao final, o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A agravante B&H Administração Ltda. ingressou com ação
declaratória c.c. obrigação de fazer em face da agravada Cia. de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo SABESP, alegando que é administradora e
locadora das lojas existentes em imóvel localizado à Rua Dr. Olavo Egídio, 14,
Vila Siciliano, São Paulo (SP), e recentemente foi surpreendida com o corte de
fornecimentos de água em razão de suposto inadimplemento no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253605-76.2019.8.26.0000 -Voto no 31.616
3
contas vencidas em dezembro/16, janeiro/17, fevereiro/17, junho/17 e agosto/17,
que, no entanto, apresentaram aumentos incomuns de valores, e não condizem
com a média de consumo do prédio, e, após a troca do medidor de consumo do
estabelecimento, o problema foi sanado. Apregoou ainda que o corte do serviço
de fornecimento de água é prática vedada se os débitos forem pretéritos. Pediu
tutela de urgência para que a agravada seja compelida, em no máximo quarenta
e oito horas, a reestabelecer imediatamente o fornecimento do serviço de água,
sustando as contas alegadamente vencidas em dezembro de 2016, janeiro e
fevereiro de 2017, junho de 2017 e agosto de 2017.
O teor da r. decisão agravada:
“Vistos. Trata-se de pedido de tutela antecipada preparatória ou
antecedente, em que a parte autora objetiva seja restabelecido os
serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, suspensos em
razão do inadimplemento de contas. A tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil, depende da existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, sendo vedada nos casos em que houver perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os documentos
trazidos com a inicial, verifica-se que, ao menos por ora, em juízo de
cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência
não se fazem presentes. Isso porque, em que pese haver contas cujo
valor excede o padrão médio de consumo (particularmente aqueles com
vencimento nos meses de janeiro, fevereiro, março e julho de 2017), o
valor da conta com vencimento em 05.09.2017 é compatível com o perfil
de gastos da autora (fls. 29, 30 e 32-38). Não resta verificável, portanto, a
existência de elemento que evidencie a probabilidade de direito da Autora,
ao menos por ora, em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro
a tutela requerida. Determino a inversão do ônus da prova, consagrando
as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. (...). Intime-
se”.
Consta dos autos “ordem de supressão do fornecimento de
água por débito”, com relação das cinco faturas mencionadas na inicial (fl. 30).
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
interrupção do fornecimento de água somente é admitida se se tratar de débito
atual e haja prévia notificação do consumidor inadimplente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253605-76.2019.8.26.0000 -Voto no 31.616
4
Anote-se:
“Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o
corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no
AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016;
AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES,
DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011” (AgRg no AREsp 180362/PE
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2012/0103375-0 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 1a T. j. em
02/08/16).
Assim, presentes os requisitos ensejadores do art. 300, caput,
do Código de Processo Civil, afigura-se a hipótese de concessão da tutela de
urgência para restabelecimento do serviço de fornecimento de água. O corte do
fornecimento somente pode ocorrer no inadimplemento de fatura contemporânea
à medida.
No entanto, não é caso, por enquanto, de sustação das faturas,
ao menos nesta estreita sede cognitiva de agravo de instrumento, sem o efetivo
contraditório.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao agravo, mantida
a tutela recursal concedida à fl. 152.
Gil Coelho
Relator.